Tribunal: TJMT
Processo: 0011790-39.2019.8.11.0064
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011790-39.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), FABIANO CANDIDO DA SILVA (REPRESENTANTE), DENICE NOGUEIRA RODRIGUES - CPF: 884.575.401-49 (VÍTIMA), FABIANO CÂNDIDO DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A FUNDAMENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO – ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – ACOLHIMENTO – MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA
QUE SUPERA EM DEMASIADO OS PARÂMETROS DA JURISPRUDÊNCIA
–
PRETENDIDA REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA AO AUMENTO DA SANÇÃO PELA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA
–
VIABILIDADE –
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6

–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Descabida a absolvição quando o contexto probatório, notadamente pelas firmes declarações dos agentes policiais e da vítima, em perfeita consonância com as demais provas coligidas, aliadas à frágil negativa de autoria sustentada pelo réu, evidenciam o cometimento do delito.

2.

Verificada indevida
majoração da pena-base pelos
antecedentes do réu, uma vez que a valoração na fração de 1/2
superou em demasiado os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência
. Assim,
de rigor o redimensionamento da reprimenda, a fim de aplicar o aumento de 1/3 (um terço) à pena basilar, observando-se, para tanto, a multiplicidade de condenações criminais pretéritas, conforme fundamentação do magistrado de primeiro grau.

3.

Certificado aumento impróprio da pena na segunda fase dosimétrica pela agravante da reincidência, tendo em vista a utilização da fração de 1/2, sob o fundamento de que o réu possui cinco condenações pretéritas, motivação já empregada para indicar as razões pelas quais a conduta do réu exorbitaria a gravidade inerente da circunstância judicial na primeira fase da dosimetria. Logo, impositiva a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento nessa fase.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por

Fabiano Candido da Silva
objetivando a reforma da decisão do juízo
a quo
que o condenou às penas de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do delito descrito no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.

Inconformada, a Defesa requer a absolvição do acusado, sob o argumento de que não há provas suficientes para embasar o decreto condenatório. Subsidiariamente, pleiteia a readequação da pena-base, aduzindo que a exasperação superou os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência e, ainda, pugna pela redução da pena na segunda fase dosimétrica, que foi agravada pela reincidência. Por fim, pleiteia a reforma da sentença no tocante à pena de multa aplicada, alegando que a quantidade fixada de dias-multa foi desproporcional ao
quantum
da pena privativa de liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão atacada em sua totalidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, tão somente para readequar a sanção pecuniária aplicada.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que
Fabiano Candido da Silva
foi condenado às penas de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, ao mínimo unitário
, porque no dia 03 de novembro de 2019, por volta das 08h30min, na residência localizada na Rua Dom Pedro II, no 842, Centro, no município de Rondonópolis/MT, subtraiu, mediante rompimento de obstáculo,
coisas alheias móveis pertencentes à vítima
Denice Nogueira Rodrigues.

Narra a denúncia que, “(...)
o denunciado arrombou o portão da residência da vítima, de modo a oportunizar sua entrada, conforme informações consignadas no laudo pericial criminal lavrado pela Politec, e adentrou no imóvel, passando a revirar os cômodos e promover a subtração de pertences da vítima”.

Outrossim “
após ter entrado na residência, o denunciado promoveu a subtração de diversos objetos, dentre os quais, R$30,65 (trinta reais e sessenta e cinco centavos), 01 (um) boné, cor preta, 01 (uma) mochila infantil, contendo 01 (uma) máquina de cartão marca Granito, conforme texto de exibição e apreensão de fl. 10”.

Contextualiza a inicial acusatória que
“(...) a vítima estava dormindo quando percebeu que sua residência foi invadida, tendo visualizado o denunciado no interior de seu imóvel, momento em que se trancou no banheiro e contatou a autoridade policial, noticiando a ocorrência do delito patrimonial”.

Consta que
“(...) após o denunciado empreender fuga do local, integrantes da guarnição da Polícia Militar, diante das características e informações noticiadas pela vítima, lograram êxito em localizar o denunciado nas proximidades do Ginásio Marechal Rondon na posse dos bens subtraídos”.

A Defesa requer a absolvição do acusado, sob o argumento de que não há provas suficientes para embasar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base, aduzindo que a exasperação superou os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência e, ainda, pugna pela redução da pena na segunda fase dosimétrica, que foi agravada pela reincidência. Por fim, pleiteia a reforma da sentença no tocante à pena de multa aplicada, alegando que a quantidade fixada de dias-multa foi desproporcional ao
quantum
da pena privativa de liberdade.

A sentença merece parciais reparos.

Inicialmente, registre-se que
materialidade delitiva
se encontra inequívoca, à vista do auto de prisão em flagrante delito (id. 36402491, p. 02), do boletim de ocorrência (id. 36402491, p. 03/06), do auto de avaliação indireta (id. 36402496, p. 03), do laudo pericial (id. 36403959, p. 01/04; id. 36403960, p. 01/02; id. 36403961, p. 01/02; id. 36403962, p. 01/04) e da prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

A
autoria
é inconteste. Verifica-se que os depoimentos da vítima e dos policiais militares em juízo corroboram os elementos de informação reunidos no curso da fase administrativa da persecução penal.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima
Denice Nogueira Rodrigues,
relatou que estava dormindo quando foi acordada por seu filho dizendo que havia uma pessoa revirando as coisas da cozinha e quebrando objetos. Declarou que correu com o seu filho para o banheiro e conseguiu observar o agente com uma bermuda florida, tendo acionado a polícia. Contou que alguns de seus vizinhos conseguiram descrever mais detalhes sobre as vestimentas e características do suspeito, que empreendeu fuga. Narrou que, pouco tempo depois, a polícia conseguiu localizar e prender o agente por conta das características passadas, sendo certo que o acusado estava na posse de todos os pertences antes subtraídos.

O policial militar
Douglas Maciel Ferreira,
ao ser ouvido em sede judicial, rememorou que no dia do fato foi acionado via rádio sobre as características do autor do delito. Relatou que, após diligências nas proximidades da Praça Brasil, conseguiu avistar o apelante usando boné preto, carregando uma mochila infantil, embalada com um papel branco. Contou que realizou a detenção do suspeito e o encaminhou ao CISC, local onde a vítima reconheceu o réu como sendo o autor do delito, e reconheceu os objetos subtraídos.

Ainda, o policial militar
Geniscley Figueiredo Alves do Nascimento,
apesar de não ter sido ouvido em juízo, relatou em sede policial que “
(...) foi repassado que o suspeito estaria trajando camisa branca, boné preto e bermuda estampada e que teria arrebatado o portão de entrada e aproveitando que os moradores estavam dormindo subtraiu vários pertences e foi surpreendido pela vítima, a senhora Denice, no momento que ainda estava dentro da residência. De posse das informações as guarnições da área central fizeram rondas no intuito de localizar o suspeito. Na Avenida Cuiabá próximo ao Ginásio Marechal Rondon o suspeito com as características foi avistado, sendo dado voz de parada (...) junto com o suspeito estava os objetos levados da residência, assim como a mochila infantil, a qual utilizou para colocar objetos e valores dentro (...) a vítima reconheceu os objetos e o suspeito”.

Em sentido contrário, o apelante, por ocasião de seu interrogatório em juízo, negou todos os fatos, mas afirmou estar na posse da
res furtivae
porque recebeu de um rapaz que lhe pediu para trocar as moedas por cédulas, e relatou que com isso ganharia R$10,00 (dez reais).

Enumeradas as provas, verifica-se que as circunstâncias fáticas que permearam a prisão em flagrante possibilitam chegar à mesma conclusão alinhada na sentença, tendo em vista a demonstração satisfatória da existência e suficiência de provas que lastreiam a condenação, que se encontra amparada nos harmônicos depoimentos da vítima e dos policiais militares.

A versão apresentada pelo réu se apresenta inconsistente e desconexa, esbarrando nas demais provas coligidas aos autos. É inconteste que, logo após o crime
,
o apelante foi visto por populares empreendendo fuga da residência da vítima e, poucos minutos depois, foi detido pelos policiais militares na posse da
res.

Assim, constata-se que as provas demonstram de forma robusta a autoria delitiva do apelante e, portanto,
mantém-se a responsabilização penal do acusado
.

Da análise dos elementos da sentença, verifica-se que, ao valorar as circunstâncias judiciais, o magistrado desabonou os
antecedentes
do apelante, ante a existência de condenações criminais em face do réu, que possui cinco guias executivas em seu desfavor. Diante disso, majorou a pena em 01 (um) ano, fixando a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa

Nesse sentido, assim fundamentou:
“Quanto aos antecedentes criminais, diante das condenações criminais existentes em face do réu, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (n. 7119-17.2012.8.11.064), onde há cinco guias executivas em desfavor do sentenciado, majoro a pena em 01 (um) ano, sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação”.

Todavia, em que pese não existir previsão legal a respeito do
quantum
da exasperação da pena-base e, malgrado a fundamentação utilizada para dar maior reprovabilidade aos antecedentes do réu, tem-se que a majoração da reprimenda superou em demasiado os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, uma vez que foi aumentada na fração de 1/2.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“(...) na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa. Ou aumento da pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC 460.900/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23/10/2018).

Assim, de rigor o redimensionamento da reprimenda, a fim de aplicar o aumento de 1/3 (um terço) à pena basilar, ante os antecedentes do réu, observando-se, para tanto, a multiplicidade de condenações criminais pretéritas, conforme salientou o magistrado de primeiro grau, de modo que se fixa a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Posteriormente, na segunda etapa dosimétrica, o juiz reconheceu a circunstância agravante da
reincidência
e majorou a pena utilizando-se da fração de 1/2, novamente sob o fundamento de que o réu possui cinco condenações pretéritas. Entretanto, como tal motivação já foi empregada para indicar as razões pelas quais a conduta do réu exorbitaria a gravidade inerente da circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, impositivo reconhecer a reforma da reprimenda, para aplicar a fração de 1/6 de aumento nessa fase, ante o reconhecimento da reincidência.

Desse modo, estabelece-se a pena intermediária em
03 (três) anos, 01 (um) mês, 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, que se torna definitiva ante a ausência de outros critérios modificativos.

Mantém-se o
regime fechado
, vez que o acusado é reincidente e cometeu o presente delito durante o cumprimento de outra pena, sendo este o regime mais adequado ao caso.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao presente recurso para redimensionar a dosimetria das penas e, por consequência, readequar a sanção penal ao patamar de
03 (três) anos, 01 (um) mês, 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
,
ao mínimo unitário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020